Tribunal: STF
Processo: Rcl 92298
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000246-70.2010.5.15.0044, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

A 4ª Turma, no acórdão anterior, reproduziu a decisão regional, do qual se extrai o seguinte excerto:
“[...] 
Não houve demonstração por qualquer meio de que a tomadora tenha efetivamente agido na proteção dos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora. Não há prova de envio de notificação à prestadora com cobrança de regularidade de qualquer espécie e muito menos houve demonstração de que a tomadora agiu com zelo e cautela quanto a seu direito de retenção de crédito para garantia de cumprimento das obrigações trabalhistas. 
Deste modo, ainda que tenha sido realizada a contratação civil sob a égide do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993, tem-se que houve descumprimento de obrigações legais e, por decorrência, contratuais, quanto ao dever de vigilância e de resguardo dos interesses dos empregados da prestadora de serviços, conforme disposições contidas no mesmo diploma legal, conforme Seção IV, ‘Da Execução do Contrato’, da referida Lei n.º 8.666/1993. 
Mantenho, portanto, a condenação subsidiária” (pág. 618 – grifos nossos). 
No recurso de revista, o Reclamado defendeu não ser cabível sua responsabilização subsidiária, pois não há previsão legal ou contratual que imponha tal responsabilidade, apontando violação dos arts. 5°, II, 37, XXI, e 97 da CF e 71, § 1°, da Lei 8.666/93, divergência jurisprudencial e contrariedade à Súmula 331 do TST, à Súmula Vinculante 10 do STF e ao que restou decidido pela Suprema Corte na ADC 16. Alegou que não se pode falar em culpa in eligendo, porquanto observada a previsão da Lei 8.666/93, tampouco há culpa in vigilando, uma vez que “a vigilância, em caso de contratação de serviços, esta adstrita à execução dos serviços contratados e não abrange a relação da prestadora de serviços com seus empregados ou terceiros” (pág. 574). Sustentou que: 
[...]
Ora, em que pese o Regional presumir a culpa da Administração pela não demonstração, por parte do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, de sua fiscalização do contrato de prestação de serviços, em nítida inversão do ônus da prova, o Recorrente argumenta na revista que não tem obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela Contratada, confessando a ausência de fiscalização, no particular. 
Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do Reclamado CEETEPS, pois ficou evidenciada, a partir da própria afirmação do Demandado, sua culpa in vigilando.
[...]
Assim, exsurge como obstáculo à revisão pretendida a Súmula 331, V, do TST, que estabelece a responsabilidade subsidiária de entes integrantes da administração pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. 
Por outro lado, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública não permite concluir pela afronta literal ao texto constitucional, mas, pelo contrário, compatibiliza-se com a autoridade do julgado na ADC 16, sobretudo quando o próprio Reclamado confessa a eventual ausência de fiscalização. 
Ademais, a confissão goza da condição de rainha das provas, porque ninguém melhor do que o acusado pode saber se é, ou não, efetivamente culpado. 
Ressalte-se, ainda, que não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas apenas a correta aplicação, de acordo com os estritos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal na sua jurisprudência, a qual afasta a tese de irresponsabilidade irrestrita da administração pública, hipótese distinta do caso em análise. Nesse contexto, a decisão recorrida não viola os dispositivos de lei e da Constituição apontados na revista, tampouco contraria a Súmula Vinculante 10 do STF. 
Assim sendo, o acórdão está em harmonia com a Súmula 331, V, do TST, não demandando revisão. 
Ante o exposto, não há de se falar em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, razão pela qual se mantém a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, prolatada às págs. 616-622 e 635-642. 
(Grifei)

Negou-se seguimento ao recurso extraordinário apresentado contra aquele pronunciamento. Interposto agravo contra a decisão denegatória, o órgão reclamado desproveu-o nos seguintes termos:

No caso concreto, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, uma vez que restou efetivamente comprovada a conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (Temas 246 e 1.118). 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da entidade pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente